Tribunal: TJMT
Processo: 0002923-40.2016.8.11.0039
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
APELANTE(S):
DANILO VALVERDE GARIBALDI
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
THIAGO CORREIA DA SILVA
WANDERSON ALVES FERRANTE
DANILO VALVERDE GARIBALDI
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 37080/2018
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUESTADA A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – NEGATIVA DE AUTORIA – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS A EVIDENCIAR O SEU ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE PRESTOU AUXÍLIO MATERIAL AOS EXECUTORES DO CRIME – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A SUA PARTICIPAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO MINISTERIAL – REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO QUE NÃO FOI DETERMINANTE PARA A EXECUÇÃO DO DELITO – MINORANTE MANTIDA – PRETENDIDA A EXASPERAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES – POSSIBILIDADE – MAUS ANTECEDENTES QUE JUSTIFICAM A FIXAÇÃO DA PENA EM PATAMAR DIVERSO DO MÍNIMO – PLEITO PELA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO ROUBO EM GRAU MÁXIMO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO EXTRAPOLARAM À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO – REPRIMENDA READEQUADA – PENA DE MULTA EXASPERADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório apurado durante a instrução processual, em especial os interrogatórios extrajudiciais dos corréus e a prova testemunhal colhida em juízo, atestam o envolvimento do réu no fato delituoso.
Deve ser fixada pena-base em patamar diverso do mínimo se ficar demonstrado nos autos que os réus, além de reincidentes específicos, ostentam maus antecedentes.
Inviável o decote da causa de diminuição de pena da participação de menor importância, se o acervo probatório denota que o agente teve contribuição meramente material, não se mostrando determinante para a realização do delito.

APELANTE(S):
DANILO VALVERDE GARIBALDI
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
THIAGO CORREIA DA SILVA
WANDERSON ALVES FERRANTE
DANILO VALVERDE GARIBALDI
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Câmara:
Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Danilo Valverde Garibaldi contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n. 2923-40.2016.811.0039 – Código 73571, que condenou Danilo Valverde Garibaldi, Thiago Correia da Silva e Wanderson Alves Ferrante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II).
Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, postulando a exasperação da pena-base fixada para os réus Thiago e Wanderson; a exclusão da causa de diminuição de pena da participação de menor importância em relação ao acusado Danilo, bem como a elevação da fração relativa à majorante prevista no § 2o, do art. 157, do Código Penal. Por fim, pleiteou o aumento da pena de multa fixada na sentença para todos os réus (pp. 315-335, mídia de fl. 3).
A defesa do acusado Danilo, por sua vez, requereu a sua absolvição por falta de provas seguras a demonstrar a sua participação no ilícito (pp. 439-443, mídia de fl. 3).
Em contrarrazões, o Ministério Público e a defesa rebateram os argumentos trazidos pela parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos recursos (pp. 363-367 – mídia de fl. 3; fls. 51-53, frente e verso).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial do apelo ministerial (fls. 66-75).
É o relatório.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO– PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.
De acordo com a acusação, no dia 13 de setembro de 2016, por volta das 10h30min, na residência localizada no Residencial Escobar, na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT, em comunhão de esforços e divisão de tarefas, os acusados Thiago Correia da Silva, Wanderson Alves Ferranti e Danilo Valverde Garibaldi subtraíram em proveito comum, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, várias joias de propriedade de Marcela Inês Bergamasco Mota, avaliadas em R$ 6.866,00 (seis mil oitocentos e sessenta e seis reais).
Em síntese, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático, in verbis:
“(...) Fazem esclarecer as investigações policiais que os indiciados THIAGO CORREIA DA SILVA, WANDERSON ALVES FERRANTI e DANILO VALVERDE GARIBALDI reuniram-se na residência deste último para orquestrarem a empreitada criminosa, sendo DANILO VALVERDE responsável pela logística e apoio de fuga aos denunciados THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI, na medida em que DANILO VALVERDE, além de fornecer toda a vestimenta para a execução do delito patrimonial, também cedeu sua residência para abrigar os averiguados THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI, logo após a prática delituosa.
Ressai do caderno policial que, no dia dos fatos, os denunciados THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI saíram da residência de DANILO VALVERDE GARIBALDI a bordo de uma motocicleta pilotada pelo implicado WANDERSON ALVES FERRANTI e tendo como passageiro THIAGO CORREIA DA SILVA, o qual portava a arma de fogo utilizada no crime de roubo.
Apurou-se que os denunciados THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI rumaram até a residência da vítima MARCELA INÊS BERGAMASCO MOTA, ocasião em que, ao avistarem o portão aberto, adentraram na residência.
Ato contínuo, o implicado THIAGO CORREIA DA SILVA, que se encontrava em posse da arma de fogo, anunciou o assalto e ordenou que a vítima e as outras duas pessoas que se encontravam no local, se deitassem no chão.
Na sequência, os increpados THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI subtraíram, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, joias, dinheiro e folhas de cheque, tudo pertencente à ofendida MARCELA INÊS BERGAMASCO MOTA.
A partir daí, já na posse do dinheiro e dos objetos subtraídos, THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI empreenderam fuga do local, deslocando-se para a residência do indiciado DANILO VALVERDE GARIBALDI, ocasião em que repartiram entre si o dinheiro subtraído, certo que o restante da res furtiva foi localizada posteriormente enterrada próxima à residência do implicado WANDERSON ALVES FERRANTI (...)” (pp. 1-4, mídia de fl. 3).
Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, condenados pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, incisos I e II), oportunidade em que foi imposta a Thiago e Wanderson a pena privativa de liberdade de 5 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 13 dias-multa, enquanto ao réu Danilo a pena corporal de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e o pagamento de 8 dias-multa, haja vista a incidência da minorante da participação de menor importância (CP, art. 29, § 1o).
Inconformada, a defesa do acusado Danilo interpôs o presente recurso, sustentando que não há provas suficientes da sua participação no ilícito, posto que os elementos probatórios colhidos durante a instrução criminal demonstraram que ele apenas emprestou um capacete e dois tênis ao acusado Thiago, desconhecendo a intenção ilícita do corréu.
Da detida análise dos autos, verifico que, tanto na fase policial como em juízo, o acusado Danilo negou o envolvimento no crime, afirmando que ao ceder os referidos objetos para o corréu Thiago não tinha ciência de que seriam usados para a prática ilícita (mídia audiovisual de fl. 62).
No entanto, ouvido na fase inquisitiva, o corréu Thiago revelou que estava na residência de Danilo quando chegou uma terceira pessoa e o convidou à prática ilícita na presença do apelante, o que foi aceito, motivo pelo qual pegou roupas e tênis emprestados com Danilo e, após o assalto, retornou ao local para devolver os objetos, ocasião em que, na presença do morador, “colocou as joias e o revólver no chão”. Por fim, acrescentou que “logo saiu dali da casa, pegando a bicicleta de DANILO, vendo o tal indivíduo (comparsa) sair dali em seguida, não sabendo se levou consigo a arma e as joias deixadas pelo interrogando” (pp. 25- 27, mídia de fl. 3).
Outrossim, também na fase inquisitiva, o denunciado Wanderson, embora tenha ressaltado que Danilo não tinha conhecimento do crime, confirmou que ele cedeu a vestimenta usada na ação delitiva e que, por essa razão, após os fatos, entregou-lhe a quantia de R$ 30,00 (trinta reais – pp. 31-32, mídia de fl. 3).
No entanto, durante o interrogatório judicial, conquanto tenham admitido a prática delitiva, os codenunciados Thiago e Wanderson afirmaram peremptoriamente que Danilo não teve qualquer participação no roubo e que não estava ciente de que os tênis e o capacete seriam usados na prática ilícita (mídia audiovisual de fl. 62).
Em contrapartida, a investigadora de polícia Danielle Aparecida de Campos Silva Senatore relatou em juízo que Danilo admitiu que os corréus Thiago e Wanderson estiveram em sua residência, onde trocaram de roupa e pegaram um capacete emprestado, devolvendo os itens cedidos posteriormente, senão veja-se:
“(...) Promotora: Em relação ao DANILO e o envolvimento dele, ele confirmou que sabia da prática do crime? Os outros dois acusados falaram que ele sabia? E esses objetos que estavam na casa dele, eram do DANILO e ele que emprestou?
Testemunha: Sim, no caso o tênis era do DANILO e os meninos teriam ido à casa dele e trocaram de roupa, lá naquela casa dele, pegaram o capacete e saíram. Isso que ele relatou para gente.
Promotora: E ele confirmou isso?
Testemunha: Sim. E o capacete é realmente do delito, porque a gente conseguiu observar lá na foto, que ele tem umas características do capacete. A gente fez uma comparação do capacete com a imagem que a gente tem (...)” (excerto da sentença de p. 286 e mídia audiovisual de fl. 62).
Ademais, o policial civil Vanderlei Donato de Santana ressaltou perante a autoridade judiciária que durante buscas na residência do apelante Danilo encontrou a viseira do capacete escondida dentro de um cesto de brinquedos, indicando que alguém pretendida ocultá-la, em atitude que denota ter Danilo consciência da ilicitude dos atos perpetrados pelos corréus, consoante se dessume do trecho da sentença a seguir reproduzido:
“(...) Testemunha: Começamos a busca na residência. Aí foi quando eu encontrei lá, achei estranho né, uma viseira escura, dentro de um cesto, que estava dentro de um berço, com um monte de brinquedo misturado. E essa viseira lá embaixo, escondida. Aí eu retirei a viseira, coloquei em cima da mesa, e lembrei que tinha um capacete pendurado, sem viseira lá na frente. Terminando as buscas, na saída pegamos o capacete, colocamos a viseira.
(...)
Promotora: O que o Ferrante e o Thiago falaram a respeito do envolvimento do DANILO? Eles não disseram nada?
Testemunha: Não. Perguntou, mas eles disseram que ele [DANILO] não tinha nada a ver, que ele tinha somente emprestado. Foi perguntado para DANILO da situação, ele não sabia. Só que quando o THIAGO levou o capacete, ele relata que quando THIAGO foi lá e entregou o capacete, disse: Esconde essa viseira, porque quando ele entregou o capacete, este estava com a viseira clara. Ele tirou aquela viseira clara, estava com uma viseira nova, escura, e falou: tira essa viseira e esconde. THIAGO tinha falado para Danilo, e guarda esse capacete e esse tênis. Então creio eu que ele [DANILO] saberia de alguma coisa que estava acontecendo, ninguém ia guardar algo sem saber o quê né.
Promotora: E o capacete era dele então?
Testemunha: Do DANILO (...)” (excerto da sentença de p. 286 e mídia audiovisual de fl. 62).
Logo, conquanto os réus busquem incessantemente diminuir a responsabilidade do apelante Danilo no ilícito, há fortes indícios apontando que ele recebeu os executores em sua residência minutos antes do roubo, oportunidade em que se prepararam para a ação delitiva e posteriormente voltaram ao local para devolver os objetos utilizados.
Portanto, imperioso reconhecer que as provas colhidas durante a instrução processual, em juízo e na fase inquisitiva, evidenciam a participação do acusado Danilo, a quem coube dar o suporte material ao crime, de modo que a condenação deve ser mantida.
Superada a tese absolutória, passo à análise do pleito ministerial referente à exclusão da causa de diminuição de pena da participação de menor importância quanto ao acusado Danilo.
Segundo sustenta o parquet, a conduta do acusado Danilo “não se limitou apenas ao auxílio material de emprestar os objetos aos demais comparsas, para dificultar o reconhecimento deles pela vítima, conforme exposto na sentença reprochada, tendo sido a atuação do ora recorrido DANILO de suma relevância para o sucesso da empreitada criminosa”.
Acrescenta que “além de fornecer vestimentas, calçados, um capacete e viseiras, tudo para dificultar o reconhecimento dos outros recorridos, recebeu em sua residência THIAGO CORREIA DA SILVA e WANDERSON ALVES FERRANTI, antes e após a consumação do crime de roubo, além de ter sido beneficiado com o lucro obtido pela prática do delito de roubo majorado”, conduta que se mostra incompatível com a mera participação.
Sobre o tema, conforme elucidativamente explicitado pelo jurista Cleber Masson, a participação mínima ou de menor importância, “é a de reduzida eficiência causal. Contribui para a produção do resultado, mas de forma menos decisiva, razão pela qual deve ser aferida exclusivamente no caso concreto” (MASSON, Cleber. ‘Direito Penal Esquematizado – Parte Geral’, Vol. I, 3 ed., Editora Método: São Paulo, 2010, p. 502).
Na hipótese, após o exame acurado da prova produzida, constato que o envolvimento do acusado Danilo na dinâmica delitiva restringiu-se a fornecer vestimentas para os corréus Thiago e Wanderson antes do crime, bem como ocultar as roupas, os tênis e uma viseira de capacete usadas no ilícito, após a sua consumação.
Ademais, não obstante o Ministério Público sugira que Danilo teve participação no planejamento do crime, já que recebeu os executores antes e depois do ilícito em sua residência, não há nos autos nenhum elemento de prova que confirme a sua cooperação na idealização do roubo, mas apenas no auxílio material aos demais envolvidos.
Em suma, todo o acervo probatório se mostra suficiente para assegurar que Danilo foi partícipe – e não coautor –, pois sua função não foi determinante para a execução do delito, embora tenha anuído e contribuído para a prática delitiva, nos termos do art. 29, § 1o, do Código Penal, de modo que o pedido ministerial não merece prosperar.
O Ministério Público requereu ainda a readequação das sanções basilares impostas aos acusados Thiago e Wanderson, haja vista a equivocada valoração dos antecedentes criminais e da conduta social de ambos.
Da leitura da sentença condenatória, constato que o magistrado sentenciante reconheceu todas as circunstâncias judiciais em favor dos acusados Thiago e Wanderson, razão pela qual a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal.
Entretanto, no que tange aos antecedentes do acusado Thiago, razão assiste ao Ministério Público quanto à necessidade da exasperação da pena, isso porque, após consulta ao sistema SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifico que o apenado possui três condenações definitivas em seu desfavor, sendo duas delas referentes a fatos ocorridos antes do crime em apurado (PEP n. 0000989-86.2012.8.11.0039), senão veja-se:
1) autos n. 0001833-70.2011.811.0039: condenado à pena de 8 anos de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), trânsito em julgado em 19.6.2017;
2) autos n. 0001300-48.2010.811.0039: condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), trânsito em julgado em 6.11.2013; e
3) autos n. 0002973-66.2016.811.0039: condenado à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), transitado em julgado em 5.12.2018).
Logo, considerando que o acusado, além ser reincidente possui maus antecedentes, inclusive com reiteração na prática de delito da mesma natureza, promovo a exasperação da pena em 6 meses de reclusão.
Igualmente, quanto aos antecedentes do acusado Wanderson, em consulta ao sistema SEEU, constato que o réu possui quatro condenações definitivas (PEP n. 0000861-32.2013.8.11.0039), quais sejam:
1) autos n. 0000426-21.2008.811.0011: condenado à pena de 1 ano e 2 meses anos de reclusão, pela prática do crime de receptação dolosa (CP, art. 180, caput), cujo trânsito em julgado ocorreu em 30.3.2009;
2) autos n. 0000849-91.2008.811.0039: condenado à pena de 5 anos de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), com trânsito em julgado em 17.2.2010;
3) autos n. 0002019-64.2009.811.0039: condenado à pena de 1 ano de reclusão, pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), transitada em julgado em 21.7.2014; e
4) autos n. 0002557-06.2013.811.0039: condenado à pena de 5 anos e 5 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), com trânsito em julgado em 8.9.2015).
Portanto, tratando-se de réu reincidente e que ostenta maus antecedentes, promovo a exasperação da pena em 9 meses de reclusão.
Em seguida, o Ministério Público aduz que os acusados Thiago e Wanderson “possuem conduta social voltada para a prática de crimes, haja vista que, embora sejam jovens, possuem um extenso histórico criminal”, o que justifica a exasperação da reprimenda basilar.
Contudo, premente destacar que a conduta social se refere ao comportamento do agente perante a sociedade, enquanto indivíduo inserido no contexto da família, escola, trabalho, vizinhança, dentre outros, não se confundindo com o seu histórico criminal, que deve ser aferido quando da avaliação dos antecedentes (STJ, EREsp n. 1.688.077/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 28.8.2019).
Nesse contexto, diante dos antecedentes criminais ostentados pelos acusados, fixo as sanções basilares em 4 anos e 6 meses de reclusão, para Thiago Correia da Silva e 4 anos e 9 meses de reclusão para Wanderson Alves Ferranti.
Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, pois, conquanto os acusados sejam reincidentes específicos, o que poderia afastar a referida compensação (TJMT, Enunciado n. 41), não houve pedido ministerial nesse sentido (non reformatio in pejus).
Na terceira e última fase da dosimetria, o Ministério Público requereu a incidência da causa de aumento de pena descrita no art. 157, § 2o, do Código Penal no patamar máximo, pois “as particularidades do caso concreto denotam a necessidade de maior reprovação da conduta dos recorridos, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena”.
No entanto, após analisar atentamente as circunstâncias do crime, embora indiscutivelmente graves, mormente porque envolveram grave ameaça à pessoa, observo que não extrapolaram à própria configuração delitiva, posto que um “safanão” sem maiores implicações e ameaças de morte com uso ostensivo da arma de fogo são fatores que não se ultrapassam o que normalmente ocorre em delitos dessa natureza.
Portanto, considerando que o delito foi perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e o concurso de agente, não vislumbrando desdobramentos fáticos que ensejem a incidência de fração diversa da mínima, aumento a pena em 1/3, resultando na sanção de 6 anos de reclusão, para o acusado Thiago Correia da Silva e 6 anos e 4 meses de reclusão para Wanderson Alves Ferranti, que torno definitiva por ausência de outros critérios a incidir.
Mantenho o regime fechado para o inicial cumprimento da reprimenda, haja vista a reincidência dos recorridos, a quantidade de pena aplicada e a existência de circunstância judicial desfavorável (CP, art. 33, §§ 2o e 3o).
Aplicados os mesmos critérios promovidos na fixação da pena privativa de liberdade, aumento a pena de multa para 16 dias-multa, no valor unitário mínimo, ao acusado Thiago e 18 dias-multa, no valor unitário mínimo, para o acusado Wanderson.
Pelo exposto, conheço dos apelos interpostos e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso da defesa e dou parcial provimento ao apelo ministerial para recrudescer a pena-base em razão dos antecedentes dos acusados Thiago e Wanderson, readequando a pena final para 6 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo para Thiago Correia da Silva e 6 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário mínimo para Wanderson Alves Ferranti.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Revisor) e DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE DANILO VALVERDE GARIBALDI E PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR